Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES AGRAVADO: JOSE APARECIDO MACIEL D E C I S Ã O Ante a informação de ID 73314551, suspendo o recurso até a regularização processual, em atenção ao disposto no art. 313, I, §1o, do Código de Processo Civil. Concedo prazo de 20 (vinte) dias para habilitação requerida na petição de ID 73314551. Realizada a habilitação, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2025 17:19:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador